Tribunal: TJDFT
Processo: 0728946-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0728946-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) A reclamação é vista como forma excepcional de revisão do ato judicial, para preservar ordem advinda das instâncias superiores. A propósito, o art. 196, IV, do RITJDFT admite o processamento de reclamação para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, cuja competência de julgamento é da Câmara de Uniformização de Jurisprudência (§2o). Por isso, determino que a reclamante emende a inicial em 15 (quinze) dias para indicar precedente qualificado (vinculante) do STJ que sirva de supedâneo para autorizar o processamento da presente reclamação, tendo em vista que os julgados do STJ colacionados não tramitaram pelo rito do recurso repetitivo. Penalidade pela desídia: inadmissão da reclamação. Publique. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA